Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004667-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a decisão que homologou laudo pericial nos autos da Ação de repetição de indébito decorrente de expurgos inflacionário, em fase de Liquidação de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, sendo desnecessária análise exaustiva de todos os argumentos.

5. A omissão relevante se restringe a ponto essencial ao deslinde da controvérsia que deveria ser apreciado pelo órgão julgador, o que não se verifica no caso, pois o Acórdão expõe, de forma fundamentada, as razões pelas quais considera correto o laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Orelio Radin
em face do Acórdão de Id. 358347393.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso por ele interposto e manteve a decisão que homologou laudo pericial.

Nas razões do Recurso, o Embargante sustenta que houve ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que a sentença de mérito determinou a aplicação dos mesmos encargos previstos nas cédulas rurais, o que inclui os juros remuneratórios, sendo vedada sua exclusão na fase de liquidação.

Defende a impossibilidade de modificação do título executivo judicial.

Aduz, ainda, que a sentença não se limitou à aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73, mas analisou os extratos bancários (SLIPS/XER) e concluiu pela efetiva cobrança indevida, especialmente quanto ao Plano Collor, razão pela qual não seria possível restringir a condenação apenas a uma das cédulas rurais.

Sustenta que a decisão agravada, ao afastar essas conclusões, incorreu em ofensa à segurança jurídica e promoveu indevida rediscussão da matéria já decidida.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de suprir a omissão apontada, e a atribuição de efeitos infringentes, com o reconhecimento de que a condenação referente ao diferencial do Plano Collor deve ser mantida.

Manifestação do Recorrido no Id. 362278355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Orelio Radin
em face do Acórdão de Id. 358347393.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, manteve a decisão proferida na fase de liquidação de sentença, que homologou o laudo pericial nos autos da Ação de repetição de indébito decorrente de expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor).

Na origem recursal, discutia-se, em síntese, a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios no cálculo, a extensão da condenação às cédulas rurais indicadas na inicial, bem como o alcance da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73 e a alegada ofensa à coisa julgada.

O Embargante sustentou que a sentença proferida na fase de conhecimento não se limitou à aplicação da presunção legal, tendo também analisado os extratos bancários (SLIPS/XER) e reconhecido a ocorrência de cobrança indevida, especialmente quanto ao Plano Collor, razão pela qual não seria possível restringir a condenação na fase de liquidação.

Alegou, ainda, que o título executivo determinou a aplicação dos mesmos encargos previstos nas cédulas rurais, o que abrange os juros remuneratórios, sendo vedada qualquer modificação na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

A Primeira Câmara de Direito Privado, contudo, afastou essas alegações, assentando que não há condenação expressa quanto aos juros remuneratórios, o que impede sua inclusão na fase de liquidação. Consignou, ainda, que a interpretação do título executivo deve ocorrer de forma sistemática, a partir da integração entre dispositivo e fundamentação, sem ampliação de seu alcance, bem como que a liquidação deve se limitar às diferenças efetivamente comprovadas.

Destacou, por fim, que a presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73 tem natureza relativa, podendo ser afastada diante da superveniência de prova em sentido contrário, não havendo, portanto, ofensa à coisa julgada.

Nestes Embargos de Declaração, o Embargante alega omissão no Acórdão, sob a tese de que não teria sido enfrentado o fato de que a sentença de conhecimento analisou os extratos bancários e reconheceu a cobrança indevida do Plano Collor, não se limitando à aplicação da presunção legal.

Os Aclaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se ao saneamento de vícios específicos do julgado, razão pela qual não é possível a rediscussão da matéria decidida.

Ademais, não é qualquer omissão que autoriza sua oposição, mas apenas aquela que recaia sobre questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

No caso, verifica-se que a matéria devolvida a esta Corte foi devidamente enfrentada.

O voto condutor consignou que a controvérsia se limitava à possibilidade de inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação, bem como ao alcance da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73. A partir disso, assentou que a interpretação do título executivo judicial deve ocorrer mediante a integração entre dispositivo e fundamentação, vedada a ampliação de seu conteúdo.

Destacou, ainda, que a ausência de condenação expressa quanto aos juros remuneratórios impede sua inclusão na fase de liquidação, bem como que a liquidação deve se limitar à apuração das diferenças efetivamente demonstradas, sob pena de violação ao título executivo.

Ademais, o Acórdão enfrentou a questão relativa à presunção de veracidade, afirmando expressamente sua natureza relativa, bem como a possibilidade de seu afastamento diante da superveniência de elementos probatórios aptos a infirmar a presunção anteriormente estabelecida, notadamente para evitar enriquecimento sem causa.

Assim, ao adotar tais premissas, o Acórdão enfrentou o núcleo da tese do Embargante, inclusive quanto à extensão da condenação e à alegada violação à coisa julgada.

Cumpre registrar, ainda, que não se configura omissão pelo simples fato de o Acórdão não decidir no sentido pretendido pela parte. A divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pelo Embargante não caracteriza vício, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(STJ -EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF2020/0133761-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:DJe25/02/2022).

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão do Embargante consiste, na realidade, na rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026